Tribunal: TJPA
Processo: 0809895-74.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809895-74.2017.8.14.0006

APELANTE: RAIMUNDO DA COSTA ROSARIO, RENATO MORAES ROSARIO

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. APREENSÃO DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A COMPROVAR A ILICITUDE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta em ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, proposta por particular contra o Município de Ananindeua, sob a alegação de ilegalidade na apreensão de seu veículo por agentes públicos. O agravante sustenta omissão de medidas legais obrigatórias e contradições nos documentos administrativos como fundamento da ilicitude do ato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a ausência de aplicação de todas as medidas administrativas previstas no art. 210 do CTB invalida o auto de infração;

(ii) a divergência entre documentos administrativos configura má-fé e ilicitude da apreensão;

(iii) houve indevida inversão do ônus da prova quanto à demonstração da legalidade do ato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A não aplicação simultânea de todas as penalidades e medidas previstas no art. 210 do CTB não configura, por si, nulidade do ato administrativo, devendo ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Alegações de prevaricação carecem de suporte fático concreto e não se presumem, exigindo prova da finalidade ilícita.

5. Divergências formais entre documentos administrativos não são suficientes para desconstituir a legalidade de auto de infração regularmente lavrado.

6. A responsabilidade civil objetiva do Estado pressupõe demonstração do ato ilícito, dano e nexo causal, não evidenciados nos autos.

7. Compete ao autor da ação indenizatória a prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. A ausência de prova concreta sobre a ilegalidade do ato impede a responsabilização do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de aplicação de todas as penalidades previstas no art. 210 do CTB não implica, por si, na nulidade do auto de infração.

2. A responsabilidade objetiva do Estado exige prova da ilicitude do ato administrativo, do dano e do nexo causal, não se presumindo a má-fé da Administração.

3. Compete ao autor da ação indenizatória a prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CTB, arts. 210 e 280; CPC/2015, art. 373, I; CP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0002848-82.2017.8.14.0006, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 23/06/2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800339-24.2018.8.14.0035, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 17/04/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RAIMUNDO DA COSTA ROSARIO
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 29005020), na qual conheci do recurso de apelação e neguei provimento, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em erro ao desprezar provas relevantes que demonstrariam a ilicitude da conduta dos agentes públicos responsáveis pela apreensão de seu veículo.

Argumenta, em primeiro lugar, que a decisão ignorou a ausência de aplicação de medidas administrativas obrigatórias previstas no artigo 210 do Código de Trânsito Brasileiro, notadamente o recolhimento da CNH e o início do processo de suspensão do direito de dirigir.

Defende que tal omissão indica que a infração sequer existiu ou, em caso contrário, que os agentes incorreram no crime de prevaricação, ao deixarem de cumprir obrigações legais com motivação pessoal ou arbitrária.

Em segundo lugar, aponta divergência nas justificativas oficiais apresentadas pela Administração para a apreensão do veículo, o que evidenciaria má-fé e ilegalidade no ato administrativo.

As informações constantes no auto de infração não coincidem com aquelas descritas no boleto de liberação do veículo, sendo que, conforme demonstrado nos autos, o veículo não apresentava qualquer irregularidade documental ou estrutural que justificasse sua apreensão.

Sustenta, ainda, que houve indevida inversão do ônus da prova, pois, tratando-se de responsabilidade objetiva do Estado, caberia ao Município provar a licitude da conduta de seus agentes. A ausência de medidas formais e as contradições administrativas descaracterizariam a presunção de legalidade do ato impugnado, sendo inaceitável a negativa de produção de provas pelo juízo a quo.

Por fim, para fins de prequestionamento, invoca expressamente os seguintes dispositivos constitucionais e legais como violados: art. 37, §6º da Constituição Federal (responsabilidade objetiva do Estado), art. 210 do CTB (medidas obrigatórias da infração de trânsito), art. 319 do Código Penal (prevaricação), e art. 373, I, do CPC (ônus da prova).

Pede, ao final, o conhecimento e provimento do Agravo Interno, com a consequente reconsideração da decisão monocrática agravada, para que se dê provimento ao recurso de apelação, julgando procedentes os pedidos formulados na exordial, com a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Requer também que se enfrentem expressamente os dispositivos legais citados, para fins de prequestionamento.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 31198836).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo Interno e passo à análise do mérito.

No presente caso, a decisão agravada apreciou com acerto as alegações recursais, tendo observado os fundamentos fáticos e jurídicos pertinentes, com adequada valoração da prova documental constante dos autos.

Não se verifica, pois, qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justifique a reforma do julgado.

Quanto à tese de nulidade da autuação pela ausência do recolhimento da CNH, carece de respaldo normativo a alegação de que a não aplicação de todas as penalidades e medidas administrativas previstas no art. 210 do CTB torna ilegal o ato administrativo. A previsão legal em comento assim dispõe:

Art. 210 do CTB
–
Transpor, sem autorização, bloqueio viário policial: Infração - gravíssima; Penalidade - multa, apreensão do veículo e suspensão do direito de dirigir; Medida administrativa - remoção do veículo e recolhimento do documento de habilitação.

Ora, a aplicação de penalidades e medidas administrativas deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além da discricionariedade vinculada do agente de trânsito, sendo possível que o recolhimento da CNH ocorra em momento posterior, mediante procedimento administrativo autônomo.

A omissão da autoridade em recolher a habilitação no ato da abordagem, por si só, não configura nulidade da autuação nem tampouco revela prevaricação, como indevidamente sustentado pelo agravante com base no art. 319 do Código Penal, sem prova alguma da finalidade espúria alegada.

No tocante à suposta divergência entre o auto de infração e o boleto para liberação do veículo, a análise dos documentos revela mera imprecisão redacional ou uso de linguagem genérica no campo de justificativa administrativa, o que não invalida a autuação formalmente lavrada com base no art. 210 do CTB. Como assentado na decisão monocrática, o auto de infração contém todas as formalidades previstas no art. 280 do CTB, inclusive com data, hora, local, identificação do condutor, placa do veículo e assinatura do agente autuador.

No mais, a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88, exige prova da ilicitude da conduta administrativa, do dano e do nexo causal. No presente caso, inexiste qualquer elemento concreto capaz de infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo, sendo insuficientes os indícios alegados pelo agravante.

Conforme já assentado por esta Corte em precedente recente:

“A responsabilidade objetiva do Estado exige a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo causal, sendo insuficiente a simples alegação da ocorrência do fato.”

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00028488220178140006, Rel. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, j. 23/06/2025)

Outrossim, cumpre reafirmar que, no processo civil, o ônus da prova se apresenta como verdadeira regra de distribuição da carga probatória entre as partes, estando diretamente vinculado ao princípio da cooperação e ao dever de lealdade processual.

O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 373, é expresso ao dispor:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Tal dispositivo consagra a clássica regra do ônus subjetivo da prova, segundo a qual compete à parte autora demonstrar a existência dos fatos que embasam sua pretensão. Não se trata de mera formalidade processual, mas de exigência essencial à própria prestação jurisdicional, na medida em que a atividade judicante está adstrita àquilo que se encontra devidamente provado nos autos, em respeito ao princípio da inércia da jurisdição e da imparcialidade do julgador.

No caso em exame, sendo os agravantes os titulares da pretensão indenizatória, competia-lhes demonstrar a ocorrência de ato administrativo ilícito, o dano sofrido e o nexo causal entre ambos, elementos que, consoante jurisprudência consolidada, constituem os pilares da responsabilidade civil objetiva do Estado.

Todavia, os elementos trazidos aos autos são absolutamente insuficientes para desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo de apreensão do veículo, limitando-se os recorrentes a alegações genéricas, contradições meramente formais e suposições que não encontram respaldo concreto no conjunto probatório.

Não bastasse, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal é pacífica nesse sentido:

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA.
ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de improcedência da ação declaratória.

O agravante alegou desconhecimento de dívida em que figuraria como avalista, mas não demonstrou a existência do contrato alegadamente desconhecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em saber se o ônus probatório sobre a inexistência da contratação recai sobre o banco recorrido ou sobre o agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Nos termos do art. 373, I, do CPC, cabe ao autor da demanda a prova dos fatos constitutivos de seu direito.

5. O agravante não apresentou documentos que comprovassem a contratação impugnada, limitando-se a afirmar desconhecimento da dívida.

6. O banco recorrido, apesar de revel, não está sujeito à presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados, quando não comprovados minimamente nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. O ônus da prova quanto à existência de contratação impugnada recai sobre a parte que alega desconhecê-la, nos termos do art. 373, I, do CPC. 2. A revelia não implica presunção absoluta de veracidade quando ausente prova mínima do fato constitutivo do direito alegado."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0808746-67.2019.8.14.0040 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/04/2025)

E mais:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. NÃO COMPROVAÇÃO DA EFETIVA ENTREGA DAS MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A CARACTERIZAR O FATO COMO INCONTROVERSO.
ÔNUS DA PROVA QUE CABIA AO AUTOR. ART. 373, I CPC/15.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1- A questão cinge-se em verificar o direito da Empresa Apelante aos valores cobrados no montante de R$ 103.027,86 (cento e três mil e vinte e sete reais e vinte e seis centavos), diante da alegação de que a
produziu prova documental suficiente a comprovação do crédito.

2-
O Apelante apresentou com a petição inicial apenas o Contrato, Termo Aditivo de Contrato Administrativo, Nota Fiscal e cálculo atualizado do valor cobrado, sem que tenha juntado comprovação de entrega dos produtos ao Município Apelado, bem como, restou juntado pelo Apelante, no decorrer da instrução processual, ata notarial em que se consigna que a guia de autorização de abastecimento não é requisito contratual para o pagamento das notas fiscais.

3-Do contrato firmado entre as partes, consta previsão de que o fornecimento dos produtos contratados se dá mediante a apresentação da “guia de autorização para abastecimento”.

4-Ademais, é cediço que o ordenamento jurídico tem como postulado a vedação ao enriquecimento ilícito, contudo, é imprescindível a comprovação da efetiva entrega do bem contratado, sendo que no presente caso, os documentos carreados aos autos não foram suficientes para comprovar o alegado pelo Apelante.

5-Outrossim, impende registrar que, não obstante a alegação do Apelante que a Ata Notarial expedida pelo Cartório da Comarca de Óbidos, comprovaria a não essencialidade das guias de autorização de abastecimento para o pagamento das notas fiscais, observa-se a necessidade da efetiva entrega da mercadoria, ônus da prova
que competia à Empresa Apelante, do qual não se desincumbiu.

6-
Assim, verifica-se que competia ao Apelante o ônus de provar a constituição de seu direito, comprovando a efetiva entrega da mercadoria contratada, a fim de que não restassem dúvidas quanto ao crédito, a teor do disposto no art. 373, I do CPC/2015, ônus este do qual não se desincumbiu. Precedentes.

7-
Apelação conhecida e não provida. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800339-24.2018.8.14.0035 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/04/2023)

Portanto, à míngua de elementos probatórios concretos que infirmem a legalidade do auto de infração, não há como se acolher a pretensão indenizatória.

A convicção do julgador deve ser formada com base em provas idôneas, e não em presunções ou conjecturas desamparadas de lastro documental ou testemunhal, sobretudo quando se trata de imputação de ilicitude a agentes públicos no exercício regular de suas funções.

Assim, como corretamente decidido na origem e reiterado na decisão monocrática, a ausência de prova suficiente quanto à ilicitude da autuação e à abusividade dos atos administrativos impede a responsabilização do ente público. O conjunto probatório é insuficiente para infirmar a legalidade do auto de infração, não sendo possível presumir a má-fé dos agentes públicos.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 10/12/2025